Tribunal: TJBA
Processo: 8086184-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086184-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA OLIVEIRA TEIXEIRA VERAS

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE HONORÁRIOS MÉDICOS DE PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INDISPONIBILIDADE NA REDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
Adriana Oliveira Teixeira Veras,
contra sentença que julgou procedentes os pedidos,
condenando a Sul América

a
o custeio do tratamento cirúrgico de endometriose profunda, por profissional credenciado,
bem como
ao pagamento de indenização e honorários advocatícios. A
A
utora pretende a reforma parcial da sentença, para compelir a
Ré
a
custear, também, os honorários de médico de sua livre escolha, fora da rede credenciada, no valor de R$ 38.625,13
(trinta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e treze centavos)
, além da majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
O
peradora de
P
lano de
S
aúde está obrigada a custear honorários de profissional não credenciado; e estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobertura de honorários de profissional não credenciado, somente, é devida nas hipóteses de urgência, emergência ou inexistência de médico habilitado na rede credenciada, conforme
o
previsto no art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e
o
entendimento pacificado na jurisprudência.

4. A
A
utora não comprovou a inexistência de profissional capacitado na rede conveniada, tampouco justificou a não realização do procedimento autorizado com médico especialista credenciado, reconhecido em sua área de atuação.

5. Não há ilegalidade ou abusividade na recusa da
O
peradora, em arcar com os custos de profissional de livre escolha da
B
eneficiária, diante da disponibilidade de médico habilitado na rede.

6. A fixação dos honorários sucumbenciais na sentença (15%) encontra-se dentro dos parâmetros legais e não há razão para majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, I; Lei nº 9.656/98, arts. 12 e 35-C; CPC/2015, art. 85, §§2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; TJ-BA, APL nº 0504183-03.2017.8.05.0274, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 07.05.2020; TJ-RS, AC nº 70078486917, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, 6ª Câmara Cível, j. 30.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8086184-62.2024.8.05.0001
, oriunda da Comarca de
Salvador
, na qual figura como Recorrente
ADRIANA OLIVEIRA TEIXEIRA VERA,

sendo

Recorrida
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador,
.